Tribunal: TJMT
Processo: 1030533-33.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030533-33.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSENI JORGE DE BRITO - CPF: 009.808.791-67 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO SCR-BACEN – DANO MORAL – CARACTERIZADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO INOMINADO JULGADO MONOCRATICAMENTE PELO IMPROVIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – SUSTENTAÇÃO ORAL – IMPOSSIBILIDADE EM AGRAVO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Roseni Jorge de Brito em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma parcial da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar a majoração da indenização fixada pelo juízo a quo.

3.

DAS PRELIMINARES: As preliminares agitadas restam prejudicadas pelo resultado do julgamento de mérito que a elas se sobrepõem.

4.

DO MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

5.

A pretensão de majoração da indenização por danos morais não se sustenta no caso em exame.

6.

Com efeito, infere-se dos autos que a anotação objeto da presente demanda se deu junto ao campo “a vencer”, exclusivamente nos meses de setembro e outubro/2018, tal o que anota o documento de Id. no 208315727.

7.

Referida circunstância, demonstrada pela prova documental que aporta aos autos afasta a existência da alegada manutenção indevida, porquanto é dos autos que o referido registro somente se estabeleceu nos meses de setembro e outubro/2018.

8.

Nesse passo, sequer consta dos autos situação probatória capaz de estabelecer o resultado que emana do ato sentencial, todavia, ante a impossibilidade de verificação da
reformatio in pejus
, dado ao fato de que o recurso interposto foi exclusivamente da parte autora, não se abre possibilidade de renovação do julgamento conforme a prova dos autos.

9.

Oportuno acrescer que tanto a pretensão declaratória, quanto a pretensão condenatória não encontram razão de existir, eis que a anotação já não mais existia quando da propositura da presente demanda; bem assim, não existem elementos para afirmar que no período em que vigente a anotação (setembro e outubro/2018) era ela indevida, porquanto a própria parte reclamante não apresenta qualquer negativa de débito ou de relação, mas tão só que a anotação perdurou por prazo superior ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

10.

Decorre, pois, que inexistia fundamentação a apontar o resultado verificado no ato sentencial, de modo que a pretendida reforma para o fim de majorar a indenização se apresenta diametralmente oposta ao que tem sido entendido pela Turma Recursal, cujos precedentes, cito:
(N.U 1065506-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024), (N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023), (N.U 1062844-80.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024), (N.U 1067179-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024), (N.U 1064968-36.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024), (N.U 1007087-67.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024), (N.U 1023471-39.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024) e de minha relatoria (N.U 1001544-36.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024) e (N.U 1028073-73.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).

11.

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pela manutenção da decisão monocrática e, consequentemente do julgamento de não provimento do recurso inominado interposto.

12.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática.

13.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

14.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

15.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

16.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024